Tribunal: TCU
Processo: 028.141/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de contrato de repasse que tinha como objeto a capacitação de agricultores familiares no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor da Associação de Cooperação Agrícola no Estado de Goiás e de Luiz Afonso Arantes e Marta Fontes Leal em razão de omissão no dever de prestar contas de contrato de repasse que teve como objeto a capacitação de agricultores familiares no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26 e 28, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis a Associação de Cooperação Agrícola no Estado de Goiás, Luiz Afonso Arantes e Marta Fontes Leal; 9.2. julgar irregulares as contas da Associação de Cooperação Agrícola no Estado de Goiás, Luiz Afonso Arantes e Marta Fontes Leal; 9.3. condená-los ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional dos valores abaixo especificados, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora da data do débito até a data do pagamento: 9.3.1 Luiz Afonso Arantes, Marta Fontes Leal e a Associação de Cooperação Agrícola no Estado de Goiás, solidariamente: VALOR ORIGINAL DATA DA OCORRÊNCIA R$ 15.202,00 04/07/2005 R$ 25.176,00 06/07/2005 9.3.2. Marta Fontes Leal e a Associação de Cooperação Agrícola no Estado de Goiás, solidariamente: VALOR ORIGINAL DATA DA OCORRÊNCIA R$ 38.274,00 26/04/2006 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. enviar cópia desta decisão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, para as providências cabíveis.